Tribunal: STF
Processo: ARE 1567242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recurso não merece prosperar.



    O Juízo monocrático de forma bem detalhada e bem fundamentada, julgou o pedido. Adoto como razão de decidir, as teses consignadas na sentença, da qual cito os principais trechos:



    “(...) Não verifico a correspondência da situação experimentada pela parte autora com nenhuma das hipóteses descritas na Lei. Embora o filho da autora tenha sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, e seja evidente a gravidade das suas condições médicas, não foi alegado ou demonstrado que se encontra em estágio terminal. Reitero que não se questiona a gravidade da sua condição, contudo, a lei somente admite o saque pretendido quando o requerente ou seus dependentes se encontrarem em estágio terminal de doença grave. 



    Não houve sequer a alegação da mencionada circunstância, e em nenhum documento encartado nos autos consta que o autor se encontra em estágio terminal. Foi realizada perícia médica nos autos, que constatou que o filho da autora é portador de Transtorno do Espectro Autista (ID 279602077 e ID 286761860): 



    "Discussão: 



    A mãe refere que seu filho L. A. N. tem atraso no DNPM, observado desde os primeiros anos de vida. Frequenta escola normal em educação especial. Apresenta documentos relatando retardo mental e atraso no DNPM de evolução desde os primeiros anos de vida. Tem dificuldade de se comunicar e de coordenação motora, além de socialização. Faz psicologia e fonoaudiologia quatro vezes por semana. Verifico que o periciando é portador de autismo, o qual o incapacita para as atividades habituais de uma criança de quatro anos de idade. Se veste, se alimenta, faz a sua higiene com ajuda de terceiros. Precisa de supervisão constante. 



    Em relação à capacidade laboral no futuro, a evolução é imprevisível, podendo haver alguma recuperação, portanto deve ser reavaliado na idade adulta. Demanda mais cuidados que uma criança normal na mesma idade.



    Conclusão 



    O periciando apresenta incapacidade para as atividades habituais de uma criança de quatro anos de idade, com comprometimento para as atividades de vida independente. Sendo o que havia a relatar, discutir e expor, à disposição para esclarecimentos adicionais, encerra-se o presente laudo em 22/03/2023. (...)"



      Esclarecimentos Informo que já foi peticionado um relatório de esclarecimentos em 22/03/2023 e não fui intimado novamente por email para qualquer outro esclarecimento (...)



    Embora haja respeitável entendimento no sentido de que o saldo do FGTS pode ser utilizado em outras hipóteses além das expressamente previstas na lei, o entendimento deste juízo é pela taxatividade da norma. Isto por ser a matéria regulamentada pela lei, não cabendo ao administrador conceder discricionariamente o benefício sem respaldo legal, e da mesma forma, ao Judiciário substituir a atuação administrativa para determinar procedimento contrário a lei.



    Assim, não se verificando qualquer das hipóteses legais de saque do FGTS, não há como se acolher a pretensão do autor. (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente